Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000047-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs: 72066884, 72066885 e 72066886, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos da sucessora de MARIA DE LOURDES EUSTAQUIO DA SILVA (VALQUIRIA CIRQUEIRA DA SILVA) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Intimado, o Sindireta não concordou com a quitação, ao argumento de que “o comprovante anexado foi objeto de pagamento de ofícios requisitórios já adimplidos na execução (ID’s 36232093 e 36232076)”. (ID 72548540). Analisando os documentos juntados pelo Distrito Federal , verifica-se que a nota de empenho está datada de 09/08/2002 e se refere à quitação dos créditos da servidora MARIA DO PERPETUO PALHANO AQUINO (ID 72066886), sendo a execução extinta em relação a ela (ID 40011251). Assim, reitere-se a intimação do DF para pagamento da RPV de ID: 69469454, referente a MARIA DE LOURDES EUSTAQUIO DA SILVA (VALQUIRIA CIRQUEIRA DA SILVA), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 9 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR